Tribunal: TJSP
Processo: 1008746-60.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cartão de crédito. Mudança na data de vencimento da fatura. Fatura em atraso adimplida posteriormente. Inscrição em órgão de proteção ao crédito posterior ao adimplemento da obrigação. Inscrição indevida. Dano moral in ré ipsa. Valor de R$ 5.000,00 coerente com dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cartão de crédito. Mudança na data de vencimento da fatura. Fatura em atraso adimplida posteriormente. Inscrição em órgão de proteção ao crédito posterior ao adimplemento da obrigação. Inscrição indevida. Dano moral in ré ipsa. Valor de R$ 5.000,00 coerente com dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.